Tribunal: TJBA
Processo: 8002785-59.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002785-59.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: BIANCA ARAUJO TAVARES LUCENA e outros (15)

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, LORRANE TORRES ANDRIANI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES ESCOLARES. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE DE 8,25%. LEI Nº 9.870/1999. PLANILHA DE CUSTOS NÃO APRESENTADA NO PRAZO LEGAL. DESCUMPRIMENTO DE TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE. REAJUSTE ILEGAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Configura-se relação de consumo entre a instituição de ensino e os alunos, sujeitando-se a prestação de serviços educacionais às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à transparência e equilíbrio contratual.

2. A Lei nº 9.870/1999 autoriza reajustes de mensalidades escolares desde que fundamentados em variações de custos devidamente comprovadas por planilha e divulgados com antecedência mínima de 45 dias, nos termos do art. 1º, § 3º, regulamentado pelo Decreto nº 3.274/1999.

3. No caso, restou comprovado que a planilha de custos necessária para embasar o reajuste de 8,25% das mensalidades do curso de Medicina não foi apresentada no prazo legal, comprometendo a validade do aumento, que se mostra ilegal pela ausência de cumprimento das exigências legais e contratuais.

4. A devolução em dobro dos valores pagos a maior, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe má-fé, a qual não foi demonstrada nos autos. Assim, a restituição deve ser realizada de forma simples, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora.

5. Mantida a condenação à devolução dos valores pagos indevidamente, afastando-se a devolução em dobro por ausência de má-fé.

6. Honorários sucumbenciais não majorados, em razão do parcial provimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e do Tema 1059 do STJ.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002785-59.2022.8.05.0146
, em que figura como apelante e apelados as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

VII